Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-68.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pena – afastamento do aumento inicial – inadmissibilidade – quantidade considerável e variedade de drogas que devem ser consignadas no apenamento inicial, ou seja, quando da avaliação da presença de circunstâncias judiciais – necessidade de maior rigor na penalização – observância dos princípios da individualização e da proporcionalidade – redução, no

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pena – afastamento do aumento inicial – inadmissibilidade – quantidade considerável e variedade de drogas que devem ser consignadas no apenamento inicial, ou seja, quando da avaliação da presença de circunstâncias judiciais – necessidade de maior rigor na penalização – observância dos princípios da individualização e da proporcionalidade – redução, no entanto, do percentual aplicado – manutenção do regime inicial semiaberto – PARCIAL PROVIMENTO PARA ESSE FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pena – redução – aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – inadmissibilidade – réu primário e sem antecedentes – irrelevância – dedicação a atividades criminosas inconteste – PROVIMENTO PARCIAL PARA OUTRO FIM.